Tribunal: TJBA
Processo: 0502708-16.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502708-16.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: AURILEA SANDRA ARAUJO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
POLIANA ARAUJO DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA 952 E TEMA 1016, DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA BASE ATUARIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO JUDICIAL DO ÍNDICE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É válida a cláusula de reajuste por mudança de faixa etária em plano de saúde, desde que haja previsão contratual, observância das normas da ANS e comprovação de que o percentual aplicado não é desarrazoado ou discriminatório, conforme fixado no Tema Repetitivo 952/STJ.

2. A aplicabilidade da tese do Tema 952 aos planos coletivos foi reafirmada no Tema 1016/STJ, segundo o qual compete à operadora demonstrar a base atuarial que justifique o aumento, sendo vedada a imposição de percentuais aleatórios ou cumulativos sem respaldo técnico.

3. A ausência de comprovação da base atuarial, aliada à majoração desproporcional da mensalidade, configura prática abusiva à luz do CDC, autorizando o controle judicial e a limitação do reajuste a percentual razoável.

4. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0502708-16.2018.8.05.0229
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
e como apelada
AURILEA SANDRA ARAUJO DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

conhecer e negar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator